Tribunal: TCU
Processo: 025.023/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8565/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.023/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Alves Coutinho (XXX.477.597-XX); Dorival Arruda (XXX.652.989-XX); Edmilson Rangel dos Santos (XXX.948.757-XX); Gilb de Oliveira Sousa (XXX.562.337-XX); Gilberto Souza Goulart (XXX.096.670-XX); Jamil Francisco Aquino (XXX.159.261-XX); Joao Damasceno Costa Neto (XXX.757.123-XX); Jose Antonio da Silva (XXX.005.648-XX); Moises Augusto Calandrini Tabarana (XXX.486.842-XX); Salvador Correa Marques (XXX.535.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.